Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-56.2020.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTOS SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas e depoimentos da testemunha e do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada – Furto praticado durante o repouso noturno (vítima M.S.) – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação

Ementa:
FURTOS SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas e depoimentos da testemunha e do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada – Furto praticado durante o repouso noturno (vítima M.S.) – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa. Acréscimo de 1/6 para ambos os delitos por força do art. 61, II, "h" do CP (J.M.B maior de 60 anos; M.S. enfermo) – Repouso noturno (1/3) – Continuidade delitiva. Duas infrações (1/6) – Regime semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I) – Apelo desprovido.